Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-47.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
"Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Coautor que, após atrasar uma parcela de contrato de financiamento celebrado com o corréu Banco Votorantim, buscou a instituição financeira para quitar o saldo devedor, recebendo boleto para pagamento. Após quitar o boleto, constatou haver sido vítima de fraude, já que o banco financiador não recebeu o montante. Constatação de que foi

Ementa:
"Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Coautor que, após atrasar uma parcela de contrato de financiamento celebrado com o corréu Banco Votorantim, buscou a instituição financeira para quitar o saldo devedor, recebendo boleto para pagamento. Após quitar o boleto, constatou haver sido vítima de fraude, já que o banco financiador não recebeu o montante. Constatação de que foi vítima do 'golpe do boleto falso'. Pleito objetivando seja a instituição financeira-VB e a corré MERCADO PAGO, responsável pela emissão do boleto, condenadas a restituir o valor desembolsado, além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Pedido de procedência da demanda. Acolhimento parcial. Responsabilidade da corré VB afastada ante a sua inatividade no golpe perpetrado. De outra sorte, a corré MercadoPago, instituição financeira, que disponibiliza a geração de boletos por qualquer cliente, deveria oferecer ambiente seguro, para evitar a prática de fraude. Assim forçosa a sua condenação. Caracterizada falha na prestação dos serviços da ré MercadoPago, que assim expressamente assumiu. Inocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Teoria do risco. Serviço defeituoso. Restituição. Danos morais caracterizados, em razão do desvio produtivo do consumidor. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00. Sentença reformada. Sucumbência revista. Recurso parcialmente provido.